Tribunal: CARF
Processo: 11030.721319/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721319/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.671 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE SOLEDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
FUNDAMENTO LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Havendo declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
de dispositivo legal utilizado na fundamentação do lançamento é mister
desconstituí-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário decorrente da
prestação de serviço por meio de cooperado com a intermediação da respectiva cooperativa de
trabalho, bem como seu reflexo na infração correspondente à CFL 78.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721319/2012-83
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721319/2012-83

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 24/07/2012, fls. 49, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias, Auto de Infração
no 51.012.621-9 Contribuinte Individual (autônomos), Cooperativa de Trabalho e Patronal
(Empresa e Sat/rat); Auto de Infração no 51.012.622-7 Contribuinte individual e Segurados; Auto
de Infração no 51.012.623-5 Terceiros; Auto de Infração no 51.012.620-0 CFL 78 (apresentação
de GFIPs com informações incorretas ou omissas) referentes aos períodos de 01/2009 a
12/2011, incluindo-se 13o Salário, com aplicação de multa ofício e juros, totalizando o
montante em R$ 924.387,46, conforme fls. 49/114.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 172/177, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscal, Mandado de Procedimento
Fiscal MPF no 1010400.2012.00010, iniciado em 19/01/2012, precisamente às 10:30, fls. 05/07,
encerrado em 20/07/2012, fls. 178/179, com intimações e exigências realizadas, respostas do
contribuinte, planilhas e outros documentos, conforme fls. 05 a 26, fls. 28/48 e fls. 115 a 171.
Em apertada síntese, ao examinar arquivos de escrituração contábil e folha de
pagamento; informações constantes em DIRFs (Declaração de Imposto de Renda retido na
Fonte), GFIPs (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social) e GPS (Guia da Previdência Social); RAIS (Relação Anual de Informações
Sociais); além de contratos de prestação de serviço a fiscalização tributária apurou omissão e
erro em alíquota utilizada ocasionando declaração e recolhimento a menor daqueles tributos
previdenciários referentes ao período lançado, conforme os levantamentos abaixo indicados:
(Relatório fiscal)

II.
DEFESA
Em sua defesa o município apresentou impugnação, fls. 183/159, instruída com
cópia de documentos, fls. 187/821, alegando que houve pagamento para quase a totalidade dos
valores apontados como devidos na exação, além do recolhimento em GPS com erro no código
da contribuição. Informou ainda a existência de divergências e irregularidades no valor lançado
quanto à data de pagamento considerada pela fiscalização e aquela correspondente à
competência, falta de subtração de estornos em empenhos, valores duplicados, notas fiscais
utilizadas relativas a fornecedores e não prestadores de serviço, ausência de identificação de
datas, discriminação de frete e outros elementos fundamentais para a formação do crédito.

Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721319/2012-83

III.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP) DRJ/RPO achou por bem converter o julgamento em diligência, conforme resolução no
2.799, de 17/01/2014, fls. 835/841, para que as alegações de defesa fossem analisadas e
prestados esclarecimentos quanto a possibilidade de eventuais equívocos de valor no crédito
constituído.
Em resposta e após a juntada de novas planilhas e cópia de documentos e extratos
retificados, fls. 847/1.015, a autoridade apresentou relatório de fls. 1.016/1.021 com a retificação
do lançamento inicial e o desfazimento do crédito relativo ao AIOP Terceiros (51.012.623-5),
além da redução dos demais, conforme abaixo se transcreve:
(Relatório de diligência)

Após notificado do resultado da diligência o município apresentou manifestação,
fls. 1.025/1.028, instruída por cópia de documentos a fls. 1.029/1.069, contestando o crédito
retificado por entender ocorridos erros no cadastro dos dados de folha de pagamento para
prestador de serviço, em especial, pessoa diversa (outro NIT); valores já recolhidos e em
outros casos duplicados para duas competências.
IV.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRO GRAU
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP) DRJ/RPO julgou a defesa parcialmente procedente, conforme Acórdão no 14-53.663, de
23/09/2014, fls. 1.073/1.082, excluindo aqueles créditos considerados indevidos pela autoridade
tributária após diligência e também os remanescentes nos casos que descreve por erro quanto ao
prestador de serviço, valores já recolhidos e duplicados.
Abaixo se transcreve excertos do voto condutor, demonstrativo dos créditos
remanescentes, conclusão e respectiva ementa:
(Voto condutor do acórdão recorrido)
A apreciação dos elementos constantes dos autos encontra-se bastante reduzida em face
da manifestação da fiscalização quando da conversão do julgamento em diligência. Com
efeito, em resposta aos questionamentos desta Turma Julgadora, a fiscalização acabou
por acolher a quase totalidade dos argumentos apresentados pelo contribuinte, propondo
substancial retificação dos lançamentos constantes dos DEBCAD n° 51.012.621-9 e
51.012.622-7, e, ainda, propondo a exoneração integral do Auto de Infração DEBCAD
n° 51.012.623-5 (Terceiros). Propõe a manutenção do Auto de Infração DEBCAD n°
51.012.620¬0 (CFL 78)
Dessa forma, tenho como resolvidas todas as questões em relação às quais a fiscalização
acolheu o entendimento apresentado pelo contribuinte e propôs a retificação e
exoneração dos lançamentos.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721319/2012-83

Resta apreciar apenas os seguintes questionamentos apresentados pelo contribuinte em
seu novo instrumento de impugnação:
a)
competência 02/2009: o valor de base de calculo de R$ 506,00 foi lançado
indevidamente no NIT 2.013.699.230-1, em nome de Juliano Pinto, quando o correto e
o lançamento em nome de Jussara de Miranda Martins (NIT 1.227.696.911-5).
A planilha de fls. 1.041/1.042 demonstra o equivoco do lançamento, equivoco este
causado pelo próprio contribuinte no que tange à inconsistência das informações
contidas no seus arquivos digitais. Assim, há que se excluir o valor de R$ 506,00 a
título de base de cálculo do Levantamento I2 e o valor de R$ 55,66 a título de
contribuição do segurado no mesmo levantamento, na competência 02/2009.
b)
competência 03/2009: faltou uma folha do processo de impugnação. Ao que se
entende do contexto dos autos, o contribuinte pretende demonstrar que o mesmo se
encontra declarado em GFIP.
Mais uma vez procede a alegação do contribuinte. Em consulta ao sistema GFIP Web
tem-se a seguinte tela que demonstra a informação em GFIP do segurado Leandro dos
Santos Malaquias:

Portanto, cabe a retificação do lançamento para excluir o valor de R$ 800,00 da base de
cálculo do Levantamento I2 e o valor de R$ 88,00 a título de contribuição do segurado
no mesmo levantamento, na competência 03/2009.
c) competência 01/2011: o NIT 1.268.946.970-9 pertence a Evandro Francisco Vivian,
com valor declarado em GFIP de R$ 700,00, e não em nome de Dione Bohrer dos
Santos, tendo havido cadastramento de NIT incorreto.
Da mesma forma do caso anterior, a tela que se extrai da GFIP permite concluir pela
retificação do lançamento, na medida em que o NIT 1.268.946.970-9 foi devidamente
declarado em nome de seu titular, não havendo que se falar no pagamento de
remuneração em favor de Dione Bohrer dos Santos.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721319/2012-83

Portanto, deve ser excluído o valor de R$ 700,00 da base de calculo do levantamento I2,
e o valor de R$ 77,00 a titulo de contribuição do segurado do mesmo levantamento, na
competência 01/2011.
d) competência 11/2011: os prestadores de serviços com os NIT 1.277.130.148-4,
1.251.130.148-4, 1.277.356.568-3, 1.268.672.071-0, 1.451.542.927-9 e 1.258.758.070-8
foram lançados duplamente nas competências 10 e 11/2011, sendo que o correto e no
mês 11/2011, tendo sido lançado em GFIP.
Os documentos juntados às fls. 1.064/1.069 demonstram pagamentos feitos na
competência 11/2011 em favor dos segurados vinculados aos NIT acima informados,
são eles: Andreza Bibiana Carneiro Bertolini, Ângela Regina Binsfeld, Débora dos
Santos Berte, Farrah Ruschel Castro, Juliano Henrique Borges e Maria de Carvalho
Pedroso.
Por tais documentos, denominados de "Razão de Credor", os totais empenhados no ano
conferem com a soma dos pagamentos realizados, em alguns casos, somente em
novembro de 2011, em outros, em novembro de dezembro de 2011, não constando
qualquer pagamento realizado em outubro de 2011. Tais valores apresentam identidade
aos valores lançados no Anexo 04 de fls. 165/166 dos autos.
Assim, mais uma vez, o erro de lançamento se deu por inconsistência dos arquivos
digitais apresentados pelo contribuinte, merecendo reparo o lançamento em relação a
estes segurados levado a efeito na competência 10/2011, uma vez que não há nos autos
qualquer elemento que permita confirmar a ocorrência de tais fatos geradores na
competência 10/2011.
Em vista de tudo isto, e nada mais havendo a ser decidido por ausência de razões de
impugnação específica, eis planilhas informativas da situação dos levantamentos,
considerando-se tanto as retificações propostas pela fiscalização, como as reconhecidas
por ocasião deste julgamento.
(...)
(Conclusão do voto)
Ex positis, concluo pela procedência em parte da impugnação apresentada,
mantendo-se parcialmente os créditos tributários constituídos pelos Autos de
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721319/2012-83

Infração DEBCAD n° 51.012.621-9 e 51.012.622-7, na forma das planilhas acima;
quanto ao crédito tributário constituído pelo Auto de Infração DEBCAD n°
51.012.623-5, concluo pela sua exoneração; e, por fim, quanto ao crédito tributário
constituído pelo Auto de Infração DEBCAD n° 51.012.620-0, concluo pela sua
manutenção integral. É como voto. (grifo do autor)
(Ementa do acórdão)
LANÇAMENTO. REVISÃO. ACOLHIMENTO PELA FISCALIZAÇÃO DOS
ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE. APRECIAÇÃO PELA
AUTORIDADE
JULGADORA
PREJUDICADA.
No
âmbito
do
processo
administrativo, o acolhimento pela fiscalização dos argumentos e justificativas
apresentadas pelo contribuinte, propondo-se a retificação do lançamento, torna
prejudicada a sua apreciação pela autoridade julgadora, impondo-se a revisão do
lançamento.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. NOVOS ELEMENTOS JUNTADOS APÓS A
MANIFESTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. ACOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO RECONHECIDA. Mesmo após a manifestação fiscal no sentido da
retificação do lançamento, havendo a juntada de novos elementos pelo contribuinte,
convencendo-se a autoridade julgadora quanto ao conteúdo neles demonstrado, de rigor
proceder-se a retificação do lançamento.
O município foi regularmente notificado do decidido em 08/10/2014, conforme
fls. 1.087/1.093
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 05/11/2014 o município interpôs recurso voluntário, fls. 1.025/1.028, com
aqueles mesmos argumentos postos na manifestação de fls. 574/575, requerendo o conhecimento
da peça de defesa e acatamento das ponderações, além da exoneração total dos créditos
remanescentes.
Não consta dos autos a apresentação de contrarrazões, é o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Não foram suscitadas preliminares, donde passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
O recorrente reapresenta no recurso aquelas mesmas alegações postas na
manifestação de fls. 574/575, exaustivamente analisadas pelo colegiado de origem, não
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721319/2012-83

apresentando qualquer elemento novo que demonstre o real motivo pelo qual discorda
quanto ao decidido.
Assim sendo, manifesto minha concordância com os fundamentos do voto
condutor do acórdão recorrido, nos termos do art. 114, §12, I do Anexo da Portaria MF no 1.634,
de 2023 (Ricarf):
(Voto condutor do acórdão recorrido)
A apreciação dos elementos constantes dos autos encontra-se bastante reduzida em face
da manifestação da fiscalização quando da conversão do julgamento em diligência. Com
efeito, em resposta aos questionamentos desta Turma Julgadora, a fiscalização acabou
por acolher a quase totalidade dos argumentos apresentados pelo contribuinte, propondo
substancial retificação dos lançamentos constantes dos DEBCAD n° 51.012.621-9 e
51.012.622-7, e, ainda, propondo a exoneração integral do Auto de Infração DEBCAD
n° 51.012.623-5 (Terceiros). Propõe a manutenção do Auto de Infração DEBCAD n°
51.012.620¬0 (CFL 78)
Dessa forma, tenho como resolvidas todas as questões em relação às quais a fiscalização
acolheu o entendimento apresentado pelo contribuinte e propôs a retificação e
exoneração dos lançamentos.
Resta apreciar apenas os seguintes questionamentos apresentados pelo contribuinte em
seu novo instrumento de impugnação:
a)competência 02/2009: o valor de base de calculo de R$ 506,00 foi lançado
indevidamente no NIT 2.013.699.230-1, em nome de Juliano Pinto, quando o correto e
o lançamento em nome de Jussara de Miranda Martins (NIT 1.227.696.911-5).
A planilha de fls. 1.041/1.042 demonstra o equivoco do lançamento, equivoco este
causado pelo próprio contribuinte no que tange à inconsistência das informações
contidas no seus arquivos digitais. Assim, há que se excluir o valor de R$ 506,00 a
título de base de cálculo do Levantamento I2 e o valor de R$ 55,66 a título de
contribuição do segurado no mesmo levantamento, na competência 02/2009.
b)competência 03/2009: faltou uma folha do processo de impugnação. Ao que se
entende do contexto dos autos, o contribuinte pretende demonstrar que o mesmo se
encontra declarado em GFIP.
Mais uma vez procede a alegação do contribuinte. Em consulta ao sistema GFIP Web
tem-se a seguinte tela que demonstra a informação em GFIP do segurado Leandro dos
Santos Malaquias:

Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721319/2012-83

Portanto, cabe a retificação do lançamento para excluir o valor de R$ 800,00 da base de
cálculo do Levantamento I2 e o valor de R$ 88,00 a título de contribuição do segurado
no mesmo levantamento, na competência 03/2009.
c) competência 01/2011: o NIT 1.268.946.970-9 pertence a Evandro Francisco Vivian,
com valor declarado em GFIP de R$ 700,00, e não em nome de Dione Bohrer dos
Santos, tendo havido cadastramento de NIT incorreto.
Da mesma forma do caso anterior, a tela que se extrai da GFIP permite concluir pela
retificação do lançamento, na medida em que o NIT 1.268.946.970-9 foi devidamente
declarado em nome de seu titular, não havendo que se falar no pagamento de
remuneração em favor de Dione Bohrer dos Santos.

Portanto, deve ser excluído o valor de R$ 700,00 da base de calculo do levantamento I2,
e o valor de R$ 77,00 a titulo de contribuição do segurado do mesmo levantamento, na
competência 01/2011.
d) competência 11/2011: os prestadores de serviços com os NIT 1.277.130.148-4,
1.251.130.148-4, 1.277.356.568-3, 1.268.672.071-0, 1.451.542.927-9 e 1.258.758.070-8
foram lançados duplamente nas competências 10 e 11/2011, sendo que o correto e no
mês 11/2011, tendo sido lançado em GFIP.
Os documentos juntados às fls. 1.064/1.069 demonstram pagamentos feitos na
competência 11/2011 em favor dos segurados vinculados aos NIT acima informados,
são eles: Andreza Bibiana Carneiro Bertolini, Ângela Regina Binsfeld, Débora dos
Santos Berte, Farrah Ruschel Castro, Juliano Henrique Borges e Maria de Carvalho
Pedroso.
Por tais documentos, denominados de "Razão de Credor", os totais empenhados no ano
conferem com a soma dos pagamentos realizados, em alguns casos, somente em
novembro de 2011, em outros, em novembro de dezembro de 2011, não constando
qualquer pagamento realizado em outubro de 2011. Tais valores apresentam identidade
aos valores lançados no Anexo 04 de fls. 165/166 dos autos.
Assim, mais uma vez, o erro de lançamento se deu por inconsistência dos arquivos
digitais apresentados pelo contribuinte, merecendo reparo o lançamento em relação a
estes segurados levado a efeito na competência 10/2011, uma vez que não há nos autos
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721319/2012-83

qualquer elemento que permita confirmar a ocorrência de tais fatos geradores na
competência 10/2011.
Em vista de tudo isto, e nada mais havendo a ser decidido por ausência de razões de
impugnação específica, eis planilhas informativas da situação dos levantamentos,
considerando-se tanto as retificações propostas pela fiscalização, como as reconhecidas
por ocasião deste julgamento.
(...)
(Conclusão do voto)
Ex positis, concluo pela procedência em parte da impugnação apresentada,
mantendo-se parcialmente os créditos tributários constituídos pelos Autos de
Infração DEBCAD n° 51.012.621-9 e 51.012.622-7, na forma das planilhas acima;
quanto ao crédito tributário constituído pelo Auto de Infração DEBCAD n°
51.012.623-5, concluo pela sua exoneração; e, por fim, quanto ao crédito tributário
constituído pelo Auto de Infração DEBCAD n° 51.012.620-0, concluo pela sua
manutenção integral. É como voto. (grifo do autor)
III.
CONCLUSÃO
Ao examinar os créditos remanescentes, fls. 994/1.013, além daqueles já
excluídos pelo colegiado de origem, permanecem no lançamento os de cooperativa de
trabalho cuja regra matriz de incidência foi considerada inconstitucional pelo STF no
julgamento do RE 595.838, com repercussão geral e trânsito em julgado após o acórdão
recorrido, donde aplico o disposto no art. 98, parágrafo único II, b, Anexo da Portaria MF no
1.634, de 2023 (Ricarf) para dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando
os créditos relativos à cooperativa de trabalho e respectivo reflexo quanto ao
descumprimento de obrigação acessória, CFL 78 (Auto de Infração no 51.012.620-0).
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1108
DF CARF MF
Original